Tribunal: STF
Processo: HC 97345
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO 
   PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO PELO STJ. ORDEM 
   DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE JULGAMENTO.

1.	O impetrante busca o 
   trancamento de ação penal militar.
2.	Inviável a análise da 
   existência ou não de justa causa pelo Supremo Tribunal Federal, 
   sob pena de se configurar supressão de instância, em afronta às 
   normas constitucionais de competência.
3.	A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal é firme no sentido de que "o trancamento da ação 
   penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve 
   ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou 
   quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova 
   pré-constituída", o que não se verifica na presente 
   hipótese.
4.	Tenho que a grande quantidade de processos nos 
   Tribunais Superiores inviabiliza a prestação jurisdicional em 
   prazo razoável, como asseverado no art. 5º, inciso LXXVIII, da 
   Constituição Federal.
5.	Ordem denegada, mas com recomendação de
   prioridade de julgamento de writ ajuizado no STJ